Tribunal: TCU
Processo: 004.946/2016-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que deu provimento parcial a pedido de reexame interposto pela recorrente em face de deliberação que lhe aplicou multa em processo de representação sobre possíveis irregularidades ocorridas no censo escolar no município, no período de 2013 a 2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos contra o Acórdão 1688/2020-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. nos termos dos arts. 32, inciso II e parágrafo único, e 34 da Lei 8.443/1992, não conhecer do presente recurso, ante a sua intempestividade; e 9.2. dar ciência à recorrente.